Tribunal: TJDFT
Processo: 0752869-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752869-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO SERGIO NUNES DA ROCHA AGRAVADO: GILMOUR HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo autor, Mário Sergio Nunes da Rocha, contra decisão que, na origem, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em apertada síntese, o agravante alega que, à luz dos artigos 98 e 99 do CPC, faz jus ao benefício, uma vez que se trata de pessoa economicamente hipossuficiente. Sustenta que a análise para fins de concessão da gratuidade de justiça deve ser feita a partir da renda líquida, e não dos rendimentos brutos. Requer, portanto, a concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado. É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Quanto à probabilidade do direito, há elementos que conferem verossimilhança à alegação de hipossuficiência do agravante. Na forma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida pela parte, de modo que o pedido de gratuidade de justiça somente pode ser indeferido pelo juiz se houver elementos no processo que evidenciem a falta dos pressupostos legais ao acolhimento. Da análise das condições pessoais do agravante, é possível se extrair que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Ainda que o documento de ID. 54352277 demonstre, no mês de outubro de 2023, o recebimento de renda superior ao parâmetro utilizado pela Defensoria Pública, o agravante é autônomo, sem renda fixa, e ainda alega ter diversos gastos com bens de primeira necessidade, os quais reduzem seus rendimentos líquidos a patamar próximo ao salário mínimo. Presente, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora reside na possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Dessarte, neste momento processual, encontram-se presentes os requisitos legais, pelo que faz jus o agravante à medida pleiteada. Isso posto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J